Tribunal: TJMT
Processo: 1089402-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1089402-55.2024.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JANE HELENA DA COSTA MORAES
RECORRIDA: MENDONCA COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGADO VÍCIO NA CONFECÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por óculos de grau supostamente confeccionados com erro e de indenização por danos morais. A autora alegou que os óculos apresentaram defeito que lhe causou desconforto visual e dores de cabeça, não tendo logrado êxito na substituição do produto pela empresa ré. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos elementos suficientes que comprovem a existência de vício na confecção dos óculos de grau adquiridos pela consumidora, aptos a ensejar a restituição do valor pago e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, mas exige a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal entre ambos.
4. A autora não apresentou prova técnica ou documentação idônea que atestasse erro na montagem dos óculos, limitando-se a apresentar anotação manuscrita do oftalmologista com recomendações genéricas de ajustes, sem qualquer conclusão sobre falha na confecção do produto.
5. A anotação médica constante nos autos não possui o grau de especificidade necessário para comprovar vício na fabricação, tampouco estabelece relação direta entre os sintomas alegados e eventual falha da empresa requerida.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, embora aplicável nas relações de consumo, não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de verossimilhança em suas alegações, o que não foi observado no caso concreto.
7. A ausência de prova inequívoca do defeito e do nexo causal inviabiliza a responsabilização do fornecedor e afasta a possibilidade de condenação por danos materiais e morais.
8. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero desconforto, sem comprovação técnica da falha do produto, não enseja o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O consumidor deve apresentar prova mínima da existência de vício no produto e do nexo causal com os danos alegados, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva. 2. A ausência de laudo técnico ou documento idôneo afasta a configuração do defeito e a responsabilização do fornecedor. 3. A aplicação do CDC não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CPC, art. 373, I e art. 98, §3o; CDC, arts. 6o, VIII e 12.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089402-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE HELENA DA COSTA MORAES - CPF: 994.398.751-00 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), MENDONCA COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.070.344/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025